Tribunal: TJMT
Processo: 1008566-29.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008566-29.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CITAÇÃO RECEBIDA POR QUEM SE IDENTIFICA COMO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — VALIDADE — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICAÇÃO.

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DE INSCRIÇÃO — PREJUÍZO À DEFESA — NÃO CONSTAÇÃO — NULIDADE — INADMISSIBILIDADE. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Válida é a citação
recebida por quem se identifica como representante legal da empresa, no endereço da pessoa jurídica, mesmo que não faça qualquer observação acerca da inexistência de poderes de representação em juízo, porquanto, na hipótese, é aplicável a teoria da aparência.

Inadmissível é a declaração de nulidade da certidão de dívida ativa quando não constar a indicação do livro e da folha de inscrição, pois tal irregularidade não ocasionou prejuízo à defesa da parte executada.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Banco do Brasil S/A.
contra a sentença (Id. 115000987) proferida em
embargos à execução fiscal
opostos contra o
Município de Sinop
.

Assegura que a multa aplicada no valor de R$ 16.000,00: dezesseis mil reais “
se mostra totalmente ilegal e de caráter confiscatório
.”.

Assevera que a citação realizada é nula, uma vez que “
quem recebeu a citação foi um funcionário administrativo, que não tem poderes para receber citação, e nem é o representante legal do réu para tal
.”.

Afiança que a certidão de dívida ativa executada está “
frontalmente contrária à Lei de Execuções Fiscais e ao Código Tributário Nacional o que a torna incerta, ilíquida e inexigível”,
por não constar a indicação do livro e da folha de inscrição.

Afirma que “
a ausência do Processo Administrativo Tributário (PTA) causa enorme prejuízo à defesa do executado/embargante e coloca em dúvida a regularidade da CDA exequenda, não podendo aferir se quando da atuação agiu o órgão atuador com a diligência necessária, ou seja, se mencionou ao menos o nome do cliente que foi objeto da fiscalização ou anexou alguma senha que comprovasse o tempo de espera do mesmo
”.

Acentua que “
em momento algum na certidão de dívida ativa há indicação de quais os dispositivos legais teriam sido infringidos, igualmente não foi anexada a cópia do processo administrativo, o que acarretam na nulidade absoluta da CDA
.”.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Quanto à citação realizada na Execução Fiscal em apenso, observa-se que foi realizada no endereço da Agência do Município de Sinop.

Embora o Embargante alegue que a citação é nula, pois “a citação deveria ter sido realizada na sede do Banco Brasil S/A, no Distrito Federal”, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido, com base na Teoria da Aparência, que são consideradas válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identificam-se como representante da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas.

[...]

O ato administrativo exarado pela autarquia goza de presunção de legalidade e de legitimidade, só elidível por meio de prova inequívoca a cargo da empresa autuada.

[...]

Observa-se por meios dos documentos encartados que o PROCON observou o devido processo legal, oportunizando a requerente a possibilidade de se defender.

[...]

Ora, não há que se falar em qualquer desproporcionalidade nos valores aplicados como multa, na medida em que estão de acordo com os parâmetros adequados, quais sejam a gravidade do fato e o porte econômico do Embargante.

[...]

Importante salientar que não deve o Poder Judiciário anular atos administrativos quando em conformidade com a legislação, sob pena de se imiscuir na atividade discricionária da Administração Pública.

[...]

Embora o Embargante alegue a “ausência de indicação de quais dispositivos legais teriam sido infringidos” observa-se que as ambas as decisões administrativas são perfeitamente fundamentadas, deixando claro que a infração cometida pelo Embargante consta no art. 1° da Lei 680/2002, ao qual dispõe sobre o atendimento dos usuários em estabelecimentos bancários que funcionam no Município de Sinop/MT.

[...]

Por fim, quanto a nulidade da CDA pela “ausência de certeza, liquidez e exigibilidade”, verifica-se que o Embargante alega que pela ausência a indicação do livro e da folha de inscrição dispostos no artigo 202, parágrafo único, do CTN “há que se considerar a CDA nula”.

[...]

Dessa forma, não merece respaldo a arguição de nulidade da inscrição aduzida ao argumento que houve omissão quanto à indicação do livro e da folha da inscrição da dívida ativa posto que, conforme entendimento do STJ, a ausência de indicação do livro e da folha de inscrição não é suficiente para configurar a nulidade do título, sobretudo porque inexistente o prejuízo à defesa do contribuinte.

[...]

“Ex positis”, julgo improcedentes os pedidos consubstanciados nos presentes embargos à execução. Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o embargante ao pagamento de eventuais custas processuais, bem como pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da CDA n° 2101/2018, nos termos do art. 85, §§2° e 3°, do CPC/2015.

Traslade-se cópia à “executio” em apenso, Certificando-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]
(Id. 115000987).

De início, quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento da Resolução de Demandas Repetitivas nº 336291-61.2015.8.06.0134 não tem lugar, visto que trata-se de processo em trâmite no Tribunal de Justiça de Goiás. Desta forma, não há que se falar em suspensão do processo.

Por conseguinte, passo ao exame do mérito.

Embargos à execução fiscal
opostos por
Banco do Brasil S/A.
, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa n
º 2101/2018
decorrente das decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processos Administrativos nº 0111-005.302-5 e nº 0112-002.892-3.

Quanto à nulidade de citação, por ter sido “
um funcionário administrativo, que não tem poderes para receber citação, e nem é o representante legal do réu para tal
” (Id. 115000989, fls. 7), constata-se que a citação da apelante ocorreu no endereço da pessoa jurídica do município de Sinop, na data de 6 de junho de 2019, conforme demonstra a certidão datada em 4 de julho de 2019 (Processo Judicial Eletrônico nº 1009896-95.2018.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 21374350).

Na hipótese, aplicável a teoria da aparência, de modo que
válida é a citação
recebida por quem se identifica como representante legal da empresa, no endereço da pessoa jurídica.

[...] 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1241724/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018). [sem negrito no original].

[...]
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que, com base na teoria da aparência,

considera válida a citação quando a comunicação, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

[...]
.
(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1584460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2018). [sem negrito no original].

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser válida a citação realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal da pessoa jurídica, sem fazer qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para tal. Aplicação da teoria da aparência.
Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 587162/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015). [sem negrito no original].

No tocante à nulidade da certidão de dívida ativa por não constar a indicação do livro e da folha de inscrição, é certo que,
a existência de simples irregularidade na certidão de dívida ativa não importa na extinção da execução fiscal, visto que não é qualquer irregularidade que resulta em sua nulidade, tal irregularidade deve ocasionar prejuízo à defesa da parte executada.

Verifica-se que na certidão de dívida ativa consta o valor nominal do débito e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, nos termos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Id. 115000977 – fls. 154), de forma que a apelante não sofreu qualquer prejuízo à sua defesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.

[...]

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, não deve ser declarada a nulidade da certidão de dívida ativa quando a existência de meras irregularidades formais não acarretar prejuízo à defesa do executado, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, que rege o sistema processual brasileiro.

3. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que, muito embora a CDA que aparelha a execução fiscal não tenha preenchido um dos requisitos, sua falta não foi capaz de macular o título executivo, pois não causou prejuízo à defesa da executada, sendo que a revisão daquela conclusão implica inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 653076/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Por sua vez, os Processos Administrativos nº 0111-005.302-5 e nº 0112-002.892-3 foram instaurados a partir dos termos de reclamação dos Consumidores Lillian Crys Silva Sellegrini e Paulo Roberto Araujo, onde constam a descrição dos fatos, devidamente instruído com os documentos pessoais de cada consumidor.

Na data de 15 de agosto de 2011, a empresa apresentou defesa administrativa ao processo nº 0111-005.302-5 (Id. 115000977 – fls. 25/26), após, em 15 de janeiro de 2014 foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 8.000,00: oito mil reais (Id. 115000977 – fls. 31/37).

Notificada para que, no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa a decisão administrativa proferida, na data de 28 de fevereiro de 2014, interpôs recurso administrativo (Id.

115000977 – fls. 40/47) para a Junta Recursal de Defesa do Consumidor, em que foi negado provimento (Id. 115000977 – fls. 54).

Na data de 15 de janeiro de 2013, a apelante apresentou defesa administrativa ao processo nº 0112-002.892-3. Posteriormente, em 3 de fevereiro de 2014 foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 8.000,00: oito mil reais.

Por conseguinte, em 28 de fevereiro de 2014, a empresa interpôs recurso administrativo (Id. 115000977 – fls. 125/132) para a Junta Recursal do Consumidor, em que foi negado provimento (Id. 115000977 – fls. 139).

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente indicada e fundamentada a conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor praticada pela apelante, bem como, nos Processos Administrativos restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu restrição ao pleno exercício do mandato.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia à apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 16.000,00: dezesseis mil reais
,
atendem fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 16.000,00: dezesseis mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros, o que fez a aqueles consumidores:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 3.086,65: três mil e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022